Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 119 do Código de Processo Civil, para que o terceiro possa intervir no processo deverá existir, necessariamente, interesse jurídico na demanda.
2. Trata-se, na espécie, de assistência simples por meio da qual os Agravantes pretendem ingressar na lide para obter a satisfação do crédito perseguido em face do Executado. 2.1. O interesse manifestado restringe-se apenas à possibilidade de obtenção de proveito meramente econômico, não justificando a intervenção pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.